Tribunal: TJBA
Processo: 8029421-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029421-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

AGRAVADO: MOISES FERREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO DO IMÓVEL. IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS. MATÉRIA ESTRANHA À COISA JULGADA. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA.
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de reintegração de posse ajuizada pela agravante, com sentença reconhecendo a ilicitude da posse dos réus e determinando a reintegração do imóvel, com devolução de valores pagos, abatidos em 15%.

No cumprimento da sentença, a parte exequente pleiteou a condenação dos executados ao pagamento de indenização pela fruição do bem e de despesas como IPTU e taxas condominiais.

O juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA indeferiu o pedido, sob fundamento de que tal obrigação não consta da sentença exequenda.

Interposição de Agravo de Instrumento pela parte autora, requerendo a reforma da decisão para incluir as obrigações pleiteadas na fase de cumprimento de sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é possível, na fase de cumprimento de sentença, exigir o pagamento de indenização por fruição do imóvel e encargos acessórios, não previstos expressamente no título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A sentença exequenda limitou-se à declaração da ilicitude da posse e à reintegração do bem, com devolução de valores pagos, sem mencionar qualquer condenação à indenização ou encargos acessórios.
7. A jurisprudência consolidada estabelece que o cumprimento de sentença deve observar estritamente os termos do título judicial, sendo vedada sua ampliação para matérias estranhas à coisa julgada (CPC, art. 513, §1º).
8. O pleito da agravante, embora fundado na vedação ao enriquecimento sem causa, não encontra amparo no título judicial e demanda ação autônoma, com instrução própria.
9. O precedente do TJMG (Agravo de Instrumento n.º 0312953-17.2022.8.13.0000) reforça o entendimento de que não se pode alterar o conteúdo da coisa julgada na fase executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento:
"Não é possível incluir, na fase de cumprimento de sentença, obrigações não previstas expressamente no título executivo judicial, como indenização por fruição do imóvel e encargos acessórios, sob pena de violação à coisa julgada, devendo eventual pretensão ser deduzida por meio de ação própria."

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 513, §1º.

Jurisprudência relevante citada

TJ-MG - Agravo de Instrumento: 0312953-17.2022.8.13.0000, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 23/06/2022, 15ª Câmara Cível, publ. 29/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Agravo de Instrumento nº8029421-10.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, agravante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
e agravad
o
MOISES FERREIRA DA SILVA

.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .